Tribunal: TJMT
Processo: 1011561-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011561-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), FABIANA DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 057.410.244-24 (AGRAVANTE), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (AGRAVADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 300 do CPC, não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

2.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

3.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação de inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fabiana dos Santos Siqueira, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000700-15.2024.8.11.0008, ajuizada contra Cobuccio S/A Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente narra que ajuizou a referida ação com o objetivo de revisar as cláusulas do contrato de empréstimo consignado celebrado com a Instituição Financeira Agravada, pois, após realizar um simples cálculo aritmético verificou a cobrança de abusivas taxas de juros, que não condiziam com a previsão contratual.

Aduz que, apresentado pedido de antecipação de tutela para redução do referido financiamento, com a devida aplicação das taxas de juros, bem como para que fosse autorizando o depósito judicial da parcela incontroversa – conforme cálculo anexado – no montante de R$ 266,26 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), elidindo a mora, até a resolução da lide, fora negado pela Juíza
a quo.

Inconformado, interpõe este Agravo de Instrumento e requer a concessão do efeito ativo, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e, consequentemente, o pedido redução do valor das parcelas e a consequente consignação em pagamento seja deferido, dada a abusividade demonstrada na incidência dos juros aplicados ao empréstimo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela antecipada foi, por mim, indeferida, id. 213670656.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, id. 217195190.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada por ela requerida, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000700-15.2024.8.11.0008.

Do caderno processual,
confere-se que a parte autora, na data de 22/11/2022, celebrou com a Agravada um Contrato de mútuo, no valor de R$1.761,66 (mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), estabelecendo pagamento por meio de 10 (dez) parcelas mensais no valor de R$ 390,47 (trezentos e noventa reais e quarenta e sete centavos).

Sustentou, na inicial, que os juros de mora, cobrados pelo financiamento estão muito acima do patamar fixado no mercado, fatos que se confirmam bastando uma simples análise do contrato de financiamento.

Dessarte, a Recorrente pugnou para que fosse autorizado, em sede de antecipação de tutela, a redução das parcelas, com base no cálculo apresentado, no valor de R$266,26 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), e de consequência a consignação em pagamento dos valores apurados, elidindo dessa feita a mora, bem como proibir a inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

O Magistrado de Primeiro Grau, analisando o pedido liminar, indeferiu-o, nos seguintes termos:

“[...]
Analisando a narrativa da inicial, bem como dos documentos juntados, tenho que os requisitos não se encontram presentes.

Com efeito, em que peses as alegações iniciais, a presente demanda encontra-se em sede de cognição sumária, sem a devida instrução probatória, sendo que ainda sequer foi oportunizada defesa à financeira réu.

Assim, reputa-se necessária uma maior dilação probatória, porquanto não há prova contundente nos autos eventualmente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Ademais, cumpre salientar que o autor tinha prévia e plena ciência do valor da prestação que estava se comprometendo a pagar, bem como da taxa de juros cobrada pela instituição financeira.

De outro lado, registre-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a presença do requisito do perigo da demora, deixando de comprovar suas alegações. Portanto, reputo ausente o perigo da demora.

Neste sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 NCPC - JUROS REMUNERATÓRIOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Sendo evidente a necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, afasta-se a possibilidade do deferimento da tutela de urgência pleiteado pelo autor em sua inicial. (TJ-MG - AI: 10106190003801001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

Tendo em vista in casu a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, não há de se falar em deferimento da liminar almejada, notadamente em se considerando a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.18.002445-3/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da sumula em 28/06/2018).

Por todas as razões expostas, deve o autor continuar a efetuar pagamentos no tempo e modo contratados, conforme determina o artigo 330, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

Dito isto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.”. (Destaques do original).

Pois bem, sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS

­– ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ­– RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos e afastar os efeitos resultantes da mora. (N.U 1006366-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO– EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -

RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora

(STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada. (N.U 1027780-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Ademais, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),

“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Com efeito, conceder uma tutela que permita o depósito integral dos valores em juízo compromete o equilíbrio contratual, pois resulta no não cumprimento integral do acordo, já que o valor não será imediatamente liberado para a instituição credora.

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas à instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa, pelo judiciário, sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento, devido à sua limitada capacidade cognitiva.

Logo, tendo em vista que o cálculo que demonstra a abusividade alegada pela Agravante foi por ela mesma apresentado, não é possível que seja admitido para reconhecimento da verossimilhança de suas arguições, pois se trata de uma prova produzida unilateralmente.

Outrossim, sabe-se que
este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Desse modo, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a suspensão dos efeitos da mora e os dela decorrente, a exemplo da não inserção do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora, ora agravante.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Fabiana dos Santos Siqueira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024